Tribunal: TJDFT
Processo: 0702955-71.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO E DIREITO CIVIL. LEI N. 9.492/1997. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. IN RE IPSA. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO E JUROS. TERMO INICIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AJUSTE DE OFÍCIO. PRECEDENTE DO STJ. POSSIBILIDADE.
1. Não caracteriza inovação recursal a referência a documentos juntados nos autos antes da sentença, mas após a contestação, sobre os quais o réu não teve oportunidade de se manifestar.
2. Fica prejudicada a análise de preliminar de ofensa à dialeticidade se a matéria foi retratada também no mérito do recurso.
3. O cancelamento de um dos protestos questionados não implica em prejuízo para a propositura da ação, se o êxito do provimento judicial alcançará os demais.
4. O protesto indevido gera dano moral in re ipsa.
4.1 A fixação do quantum deve respeitar parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.
4.2. O valor indenizatório de R$ 2.000,00 pelo protesto indevido de dois títulos revela-se razoável e proporcional ao dano causado, mormente se considerada a capacidade econômica das partes e a duração da inscrição.
5. A referida quantia dever ser corrigida desde a sentença condenatória, e acrescida de juros de mora do evento danoso, no caso de responsabilidade civil extracontratual (art. 398 do CC e súmula 54 do STJ).
6. Os juros de mora, mero consectário legal, constitui matéria de ordem pública, passível de revisão até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.
7. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao recurso.